Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DEPÓSITO VALOR INTEGRAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, para que seja possível a regularização da obra fiscalizada pelo DF Legal.
2. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos, indubitável direito à emissão da Certidão pretendida. Muitas matérias alegadas, relativas aos processos administrativos, exigem a oportunização do contraditório para o correto esclarecimento dos fatos.
3. Não obstante, considerando o perigo de dano, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final da ação principal, com o depósito integral em dinheiro (art. 151, II, do CTN). Assim, somente após o depósito do valor integral do débito, deve ser determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
4. Desse modo, confirmo a antecipação de tutela, para deferir o pedido de depósito do valor integral do débito, e, após, seja determinada a expedição da respectiva Certidão positiva com efeito de negativa.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.